Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.

1. A penhora de imóvel gravado por hipoteca se apresenta como o caminho adequado para conferir efetividade à prestação da jurisdicional.

2. A existência de garantia hipotecária não substitui a obrigação legal de que a execução esteja devidamente assegurada por meio de penhora, depósito ou caução adequada, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.